Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600001-54.2023.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
DESOBEDIÊNCIA A INSTRUÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ORDEM
JUDICIAL DIRETA E INDIVIDUALIZADA. TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Criminal interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença proferida pelo
Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, que absolveu o acusado da prática do crime
previsto no art. 347 do Código Eleitoral, em razão da insuficiência de provas, conforme os incisos
III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.
2. O Ministério Público Eleitoral recorreu, argumentando que as provas constantes nos autos
seriam suficientes para a condenação do réu, alegando, entre outros pontos, que ele recusou
obediência à instrução prevista no art. 116 da Resolução TSE nº 23.669/2021 ao portar celular na
cabina de votação.
3. Em contrarrazões, o recorrido sustentou a inexistência de prova inequívoca de
descumprimento de ordem específica, defendendo a manutenção da absolvição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu caracteriza o crime de
desobediência eleitoral, à luz dos requisitos legais, especialmente a necessidade de ordem
judicial direta e individualizada para a tipificação do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de desobediência eleitoral, descrito no art. 347 do Código Eleitoral, exige o
descumprimento de uma ordem judicial direta e individualizada, conforme entendimento

Num. 44201623 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/11/2024 18:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111418253948700000043149482
Número do documento: 24111418253948700000043149482
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:52:41
consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que considera insuficiente a violação de normas de
caráter geral e abstrato, como as disposições da Resolução TSE nº 23.669/2021.
6. Nos termos da jurisprudência eleitoral, para configuração da tipicidade do crime de
desobediência, é necessária a emissão de ordem específica e individual ao agente, com ciência
expressa deste, e não a mera contrariedade às disposições regulamentares de natureza geral.
Nesse sentido: “o mero descumprimento das normas gerais contidas na resolução do TSE sobre
a proibição do porte de aparelho de telefone celular na cabine de votação não configura o delito
de desobediência elei

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600001-54.2023.6.16.0137

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Desobediência a Ordens ou Instruções da Justiça Eleitoral, Violação do Sigilo do Voto
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600001-
54.2023.6.16.0137 que julgou improcedente a pretensão punitiva a fim de absolver o réu Murilo
Bueno Trinck, do delito tipificado no artigo 347 do Código Eleitoral, com base no artigo 386, incisos
III e VII, do CPP e princípio do in dubio pro reo. (Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral, imputando-lhe a prática, em tese, do delito tipificado no artigo 347 do Código
Eleitoral, combinado com o art. 116 da Resolução n° 23.669/2021 do Tribunal Superior Eleitoral e
com o art. 91-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97. A denúncia descreve a conduta do acusado da
seguinte forma: Na data de 30 de outubro de 2022, por volta das 12h05min, na Escola Municipal
Pioneiro Geraldo Meneghetti, localizada na R. Guatemala, nº 797, Vila Morangueira, na cidade e
comarca de Maringá/PR, o denunciado Murilo Bueno Trinck, com vontade e consciência dirigidas
ao fim ilícito, desobedeceu às instruções da Justiça Eleitoral, precisamente o artigo 116 da
Resolução n° 23.669/2021 do Tribunal Superior Eleitoral, bem como o artigo 91-A, parágrafo único,
da Lei nº 9.504/97. Consta dos autos que o denunciado filmou o seu voto no segundo turno da
eleição presidencial, na cabine de votação da seção eleitoral 336, da 137ª Zona Eleitoral de
Maringá, utilizando aparelho de telefonia celular que, em desrespeito à legislação eleitoral, estava
portando no momento. Após a filmagem, o denunciado publicou o referido vídeo em suas redes
sociais (Instagram e WhatsApp); Ref.: IPL 2022.0080677).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MURILO BUENO TRINCK (RECORRIDO)
WILLIAM HABAKUK GONCALVES DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201623
14/11/2024
18:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44201623 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/11/2024 18:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111418253948700000043149482
Número do documento: 24111418253948700000043149482
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:52:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.494

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600001-54.2023.6.16.0137 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MURILO BUENO TRINCK
ADVOGADO: WILLIAM HABAKUK GONCALVES DE OLIVEIRA - OAB/PR97192
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
DESOBEDIÊNCIA A INSTRUÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ORDEM
JUDICIAL DIRETA E INDIVIDUALIZADA. TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Criminal interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença proferida pelo
Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, que absolveu o acusado da prática do crime
previsto no art. 347 do Código Eleitoral, em razão da insuficiência de provas, conforme os incisos
III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.
2. O Ministério Público Eleitoral recorreu, argumentando que as provas constantes nos autos
seriam suficientes para a condenação do réu, alegando, entre outros pontos, que ele recusou
obediência à instrução prevista no art. 116 da Resolução TSE nº 23.669/2021 ao portar celular na
cabina de votação.
3. Em contrarrazões, o recorrido sustentou a inexistência de prova inequívoca de
descumprimento de ordem específica, defendendo a manutenção da absolvição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu caracteriza o crime de
desobediência eleitoral, à luz dos requisitos legais, especialmente a necessidade de ordem
judicial direta e individualizada para a tipificação do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de desobediência eleitoral, descrito no art. 347 do Código Eleitoral, exige o
descumprimento de uma ordem judicial direta e individualizada, conforme entendimento

Num. 44201623 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/11/2024 18:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111418253948700000043149482
Número do documento: 24111418253948700000043149482
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:52:41
consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que considera insuficiente a violação de normas de
caráter geral e abstrato, como as disposições da Resolução TSE nº 23.669/2021.
6. Nos termos da jurisprudência eleitoral, para configuração da tipicidade do crime de
desobediência, é necessária a emissão de ordem específica e individual ao agente, com ciência
expressa deste, e não a mera contrariedade às disposições regulamentares de natureza geral.
Nesse sentido: “o mero descumprimento das normas gerais contidas na resolução do TSE sobre
a proibição do porte de aparelho de telefone celular na cabine de votação não configura o delito
de desobediência eleitoral” (HC nº 060006693, DJE, 15/05/2023).
7. No caso dos autos, verificou-se que a instrução eleitoral de vedação ao porte de celulares
no local de votação configura regra abstrata e não houve comprovação de ordem direta e
específica endereçada ao réu, o que afasta a tipificação da conduta como crime de
desobediência, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Criminal conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de absolvição de
MURILO BUENO TRINCK pela prática do crime de desobediência eleitoral, conforme previsto no
art. 347 do Código Eleitoral, devido à ausência de ordem judicial direta e individualizada que
configurasse a materialidade do delito.
Tese de julgamento: Para a tipificação do crime de desobediência eleitoral (art. 347 do Código
Eleitoral), é imprescindível a emissão de ordem judicial direta, específica e individualizada dirigida
ao agente. A mera transgressão de normas gerais ou abstratas não configura o tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
· Código Eleitoral, art. 347.
· Código de Processo Penal, art. 386, incisos III e VII.
· Resolução TSE nº 23.669/2021, art. 116 e 116-A.

Jurisprudência relevante citada:
· TSE, HC nº 1547-11/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz, 03/09/2013.
· TRE, Habeas Corpus Criminal nº 060006693, Rel. Des. Danyelle Galvão, DJE,
15/05/2023.
· TRE, Recurso Criminal Eleitoral nº 060000806, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE,
13/11/2023.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu do
recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/11/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44201623 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/11/2024 18:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111418253948700000043149482
Número do documento: 24111418253948700000043149482
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:52:41

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da
sentença (id. 43914486) proferida pelo Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, que absolveu
MURILO BUENO TRINCK, denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 347 do
Código Eleitoral: “(..) recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou
instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução (..)”, ante a insuficiência de
provas, nos termos do art. 386, III, VII, do Código de Processo Penal.
Em suas razões (Id. 43914495), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL aduz, em síntese, que: a)
as provas colhidas na instrução são suficientes e robustas para condenar o réu como incurso nas
disposições do artigo 347, caput, do Código Eleitoral; b) que o réu recusou obediência à instrução
da Justiça Eleitoral prevista no artigo 116 da Resolução n. 26.669/2021-TSE; c) que os relatos
das testemunhas são harmônicos entre si em ambas as fases da persecução penal, e; d) as
imagens acostadas na denúncia e no recurso comprovam a materialidade do delito; e) a autoria
restou configurada no depoimento pessoal do denunciado, que expressamente admitiu ter
realizado a conduta de portar celular e registrar imagens durante sua votação.
Pugna, ao final, pela condenação do recorrido pela prática do delito tipificado no art. 347 do
Código Eleitoral.
Em contrarrazões (id. 43914503), MURILO BUENO TRINCK, em suma, alegou que: a) as provas
testemunhais não tiveram condição de, em momento algum, afirmar que dentro da seção de
votação foi pedido o aparelho celular do Réu, nem mesmo, se o foi, quem o informou sobre a
proibição do seu uso; b) não existe em local algum dos autos prova inequívoca de que ao Réu foi
dada ordem da qual ele descumpriu, ao contrário, é possível notar com clareza que nenhuma
ordem foi a ele dada.
Pugna, ao final, pela manutenção da sentença, mantendo-se a absolvição do recorrido.
A D. Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43942588) se manifestou pelo provimento do recurso,
por considerar que estão comprovados todos os requisitos necessários para a configuração do
crime descrito no art. 347 do Código Eleitoral.
É o breve relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, mormente a
tempestividade, conheço do recurso.
Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, que absolveu MURILO

Num. 44201623 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/11/2024 18:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111418253948700000043149482
Número do documento: 24111418253948700000043149482
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:52:41
BUENO TRINCK da prática do delito tipificado no art. 347 do Código Eleitoral.
Da denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (Id. 43914337), extrai-se os seguinte
fatos imputado ao ora recorrido:
Na data de 30 de outubro de 2022, por volta das 12h05min, na Escola Municipal Pioneiro Geraldo
Meneghetti, localizada na R. Guatemala, nº 797, Vila Morangueira, na cidade e comarca de Maringá/PR, o
denunciado MURILO BUENO TRINCK, com vontade e consciência dirigidas ao fim ilícito, desobedeceu às
instruções da Justiça Eleitoral, precisamente o artigo 116 da Resolução n° 23.669/2021 do Tribunal Superior
Eleitoral, bem como o artigo 91-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.

Nos termos da sentença recorrida, MURILO BUENO TRINCK foi absolvido da conduta tipificada
no artigo 347 do Código Eleitoral, sendo julgada improcedente, portanto, a denúncia apresentada
pelo Ministério Público Eleitoral. Restou assim fundamentada:
As seguintes normativas apesar de proibir o ato de ingressar na cabina de votação com aparelhos celulares,
tal conduta não é propriamente tipificada como crime, podendo, entretanto, a pessoa responder pelo crime
de desobediência eleitoral, previsto no art. 347 do Código Eleitoral.
Crime de desobediência eleitoral
O artigo 347 do Código Eleitoral estabelece que é crime de desobediência eleitoral recusar alguém
cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua
execução. A pena para esse crime é detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.
Segundo escólio de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “desobedecer significa não ceder à autoridade ou
força de alguém, resistir ou infringir. É preciso que a ordem dada seja do conhecimento direto de quem
necessita cumpri-la” (in Código Penal Comentado, 2014, p. 1100).
Observando a normativa penal do crime de desobediência, nota-se que não restou comprovada, de forma
categórica, a prática do crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.
É que o crime de desobediência tem, como fato hipotética, o descumprimento por
alguém de ordem pessoal, direta e legítima de autoridade e, no caso, como os
mesários que estavam presentes na seção sequer se recordam do denunciado e muito
menos do momento de sua votação, impossível afirmar de forma segura que houve
ordem direta que o mesmo deixasse seu celular antes de adentrar a cabina de
votação.
Ressalta-se que, embora todos os mesários afirmarem que eram solicitados a todos
que deixassem o celular na mesa de apoio, o certo é que atenderam centenas de
pessoas e, ainda, que no momento da votação do denunciado estavam com a equipe
da seção reduzida a duas pessoas, não se recordando sequer da pessoa do denunciado
para assim afirmarem que realmente foi dada a ordem direta e pessoal ao mesmo,
tendo-o descumprido.
Conforme se verifica dos autos, Murilo realmente adentrou com o celular durante a sua votação, inclusive
postando o seu ato em rede social, realizando assim ato proibido pelas normativas eleitorais. Ocorre que
para caracterização do delito previsto no art. 347 do Código Eleitoral é necessário que tenha praticado o ato
de desobedecer a ordem legal a ele determinadamente dirigida, não bastando assim que no local haja mesa
de apoio para deixar os pertences ou cartazes informativos, necessitando que a ordem seja determinada e
dirigida ao denunciado especificamente quanto a ingressar com o aparelho celular na cabina de votação.

Num. 44201623 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/11/2024 18:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111418253948700000043149482
Número do documento: 24111418253948700000043149482
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:52:41
Nesse prisma, em que pese indícios de que o mesmo tenha desobedecido ordem dos
mesários, não há como afirmar com a certeza que o direito penal exige, de que
realmente tenha havido essa ordem certa e determinada pelas mesárias que estavam
presentes, pois as mesmas não se recordam do denunciado e do momento de sua
votação, relatando a dinâmica que deveria ser realizado a todos os eleitores, sem
contudo poderem afirmar que essa dinâmica realmente foi aplicada ao denunciado,
pois não se recordam do mesmo.
Tanto que surgiram conjecturas de como o fato ocorreu, relatando uma mesária que
pode ter sido no momento que uma pessoa (que não sabe se é o Murilo) que estava
mexendo nas parte íntimas no momento que ingressou e ficaram mais atenta a
higienização das mãos do eleitor; ou, relatou outra mesária, pode ser que o mesmo
estivesse com dois celulares, deixando um na mesa e ingressando com outro
escondido... ou seja, o que restou apurado é que as mesárias não se recordam do
momento da votação do denunciado, somente ficando sabendo posteriormente do
ocorrido e, diante dos fatos, criaram conjecturas para o ato do denunciado, não
havendo qualquer certeza em suas afirmações.
Neste sentido tem se posicionado a jurisprudência de nossos Tribunais, merecendo destaque o julgado a
seguir: “[...] Desobediência eleitoral (artigo 347 do código eleitoral) [...] 1. Nos termos do artigo 347 do
Código Eleitoral, constitui crime de desobediência eleitoral ‘recusar alguém cumprimento ou obediência a
diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução’. 2. É firme a
orientação desta Corte de que, para configuração do ilícito penal, exige-se o descumprimento de ordem
judicial direta e individualizada, o que não ficou evidenciado na espécie. Precedentes. [...]” (Ac. de 3.9.2013
no RHC nº 154711, rel. Min. Laurita Vaz.)
Na esteira da doutrina e jurisprudência dominantes, registro que, entre os princípios
que informam o processo penal, sobreleva o de que somente a certeza é base legítima
para a condenação.
Sobre o tema, válida é lição de Tourinho Filho:

“Como bem diz Giuseppe Betiol, numa determinada ótica, o princípio do favor rei é o princípio base de toda
a legislação processual penal de um Estado, inspirado na sua vida política e no seu ordenamento jurídico por
um critério superior de liberdade. ” (TOURINHO Fº, F. da C. Manual de processo penal. 4ª ed. São Paulo:
Saraiva. 2002. p. 26).

A esse respeito:

"No processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência,
positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados
objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta
probabilidade desta ou daquele. E não pode, portando, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do
julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio" (RT 619/267)”. (TJSC
- Apelação Criminal nº 2004.000712-4, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Paladino. j. 16.03.2004, DJ
29.03.2004).

Num. 44201623 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/11/2024 18:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111418253948700000043149482
Número do documento: 24111418253948700000043149482
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:52:41
E, se o conjunto fático-probatório não se mostra suficiente à formação de um juízo
de certeza e convicção, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao
princípio in dubio pro reo.
O art 347 do Código Eleitoral tipifica como crime a conduta de:
Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral
ou opor embaraços à sua execução:
Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.

Pois bem. Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral, em apertada síntese, pugna
pela condenação de MURILO BUENO TRINCK pela conduta descrita no art. 347 do Código
Eleitoral, no segundo turno das Eleições Gerais 2022, uma vez que entende existir lastro
probatório mínimo para caracterizar a autoria e a materialidade delitiva do réu, com base nos
depoimentos das testemunhas de acusação e no depoimento pessoal do acusado.
O crime de desobediência eleitoral descrito no art. 347 do Código Eleitoral consiste de crime
comum, formal e instantâneo, doloso (não sendo prevista a forma culposa), podendo ser
configurado por ato omissivo ou comissivo, sendo irrelevante o motivo ou a finalidade do agente
que praticou a conduta.
Já o núcleo do tipo é formado pelas seguintes elementares: recusar cumprimento às ordens,
diligências ou instruções da Justiça Eleitoral; recusar obediência a esses atos provenientes desta
Justiça Especializada, ou ainda; opor embaraços a sua execução.
Desta forma, verifica-se que o sujeito passivo do crime de desobediência eleitoral é a sociedade,
tendo-se por bem tutelado a autoridade da Justiça Eleitoral, a regularidade da administração do
processo eleitoral e a realização eficaz de seus objetivos institucionais.
Há de se ressaltar de proêmio, que não é qualquer descumprimento, desobediência, ou ainda,
embaraço na execução, de diligências, ordens ou instruções expedidas pela Justiça Eleitoral, que
permite o enquadramento da conduta praticada no tipo legal descrito no art. 347 do CE:
Nas lições de José Jairo Gomes
[1]:
“(...) Para configuração do crime em exame, é essencial que, cumulativamente, a
diligência, ordem ou instrução da Justiça Eleitoral:
I. emane de agente público competente para emiti-la, investido em suas funções;
II. que o executor esteja regularmente investido de suas funções. E, regra, o
executor funciona como “longa manus” da autoridade que expede a ordem;
III. seja legal, em sentido formal e material.
IV. seja concreta. Não configura o delito em exame a desobediência a norma
abstrata, genérica. Por isso mesmo, não é típica a conduta que infrinja lei,
resolução, regulamento, instrução ou edital emanados de tribunais eleitorais,

Num. 44201623 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/11/2024 18:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111418253948700000043149482
Número do documento: 24111418253948700000043149482
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:52:41
inclusive do TSE.
V. seja individualizada. Isso decorre de elementar “alguém” inscrita no tipo. O
“alguém” que recusa deve ser especificado, particularizado;
VI. seja inequívoca. Porque a ordem ou a diligência dúbias podem gerar
equívoco, má compreensão por parte do destinatário, o que afasta o dolo de sua
conduta;
VII. seja dirigida diretamente a quem tem o dever de obedecê-la. Não se aceita,
portanto, que a ordem se dê por interposta pessoa;
VIII. seja efetiva e expressa. Mera solicitação, pedido ou exortação endereçados
ao destinatário não caracterizam o delito em apreço.
IX. seja encaminhada pelos meio e forma legais (STJ – HC nº 86429/SP – 5ª T. –
DJ 1-10-2077, p. 353), e não por vias oblíquas;
X. seja a quem tem o dever de obedecê-la, pois não realiza a conduta típica quem
não tiver o dever legal de cumprir a ordem (...)”.
Consoante Rodrigo Lópes Zilio
[2]:
“(...) O descumprimento ou a oposição de embaraços à execução configuram crime
apenas quando a ordem for direcionada, de modo direto e específico, a alguém
individualizado. Logo, o descumprimento de ordens genéricas e abstratas (ex.
portaria ou instrução) não configura o tipo delitivo do art. 347 do CE – já que a
determinação deve ser específica e dirigida a pessoa determinada (que deve ter
ciência desse ato) (...).”

Nesta mesma esteira observa Suzana de Camargo Gomes
[3]: “(...)a ordem deve ser específica,
determinada, dirigida a certa pessoa, para que, não sendo cumprida, resulte evidenciado o crime
de desobediência (...)”
Com efeito, a Justiça Eleitoral, no exercício legítimo do poder de polícia, expede normas e
instruções objetivando a proteção do sigilo e inviolabilidade do voto, bem como a garantia da
lisura e normalidade do processo eleitoral.
Assim sendo, dentre as instruções expedidas para as Eleições Gerais 2022, a Resolução TSE nº
23.669/2021, de 14 de dezembro de 2021, dispôs sobre os atos gerais do processo eleitoral para
as Eleições 2022, a qual foi atualizada pela Resolução 23.708/2022, de 1º de setembro de 2022,
prevendo em seus artigos 116 e 116-A, a questão relativa à vedação de porte de aparelho de
telefonia celular no interior da cabina de votação.
Confira-se:
Art. 116 Na cabina de votação, é vedado à eleitora ou ao eleitor portar aparelho de
telefonia
celular,
máquinas
fotográficas,
filmadoras,
equipamento
de
radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto,
ainda que desligados (Lei nº 9.504/1997, art. 91-A, parágrafo único, Res.- TSE nº

Num. 44201623 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/11/2024 18:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111418253948700000043149482
Número do documento: 24111418253948700000043149482
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:52:41
23.659/2021, art. 72). (Redação dada pela Resolução n°23.708/2022)
§ 1º Para que a eleitora ou o eleitor possa se dirigir à cabina de votação, os aparelhos
mencionados no caput deste artigo deverão ser desligados e entregues à mesa
receptora, juntamente com o documento de identidade apresentado. (Incluído pela
Resolução n°23.708/2022)
§ 2º A mesa receptora ficará responsável pela retenção e guarda dos aparelhos
mencionados no caput deste artigo. (Incluído pela Resolução n°23.708/2022)
§ 3º Concluída a votação, a mesa receptora restituirá à eleitora ou ao eleitor o
documento de identidade apresentado e os aparelhos mencionados no
caput. (Incluído pela Resolução n°23.708/2022)

Art. 116-A A mesa receptora indagará à eleitora e ao eleitor, antes de ingressar na
cabina de votação, sobre o porte de aparelhos de telefonia celular, máquinas
fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento
que possa comprometer o sigilo do voto, a fim de que esses aparelhos lhe sejam
entregues. (Incluído pela Resolução n°23.708/2022)
Parágrafo único. Havendo recusa em entregar os aparelhos descritos no caput deste
artigo, a eleitora ou o eleitor não serão autorizados a votar e a presidência da mesa
receptora constará em ata os detalhes do ocorrido, e acionará a força policial para
adoção das providências necessárias, sem prejuízo de comunicação à juíza ou ao juiz
eleitoral. (Incluído pela Resolução n°23.708/2022)

Pois bem. Feitas estas considerações iniciais, acerca do tipo descrito no art. 347 do Código
Eleitoral e da previsão contida no art. 116 e 116-A da Resolução supramencionada, passando-se
à análise das circunstâncias e do conjunto probatório constante dos autos, em específico, os
depoimentos das testemunhas de acusação e do depoimento prestado pelo réu, não obstante as
razões recursais apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral (id. 43914495), às quais foram
corroboradas pela D. Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer (id. 43942588), verifica-se
que não assiste razão ao recorrente.
Ocorre que, não obstante, a Resolução TSE nº 23.669/2021 (alterada pela Resolução
23.708/2022) apresente previsão acerca da vedação do porte de aparelho de telefonia celular no
interior da cabina de votação, fato é que, trata-se de norma geral e abstrata, cujo seu
descumprimento não permite o perfeito enquadramento no crime de desobediência eleitoral,
descrito no art. 347 do Código Eleitoral, uma vez que é necessário para sua configuração, a
ocorrência de efetivo descumprimento de ordem judicial direta, específica e individualizada.
Sobre o assunto, o Tribunal Superior Eleitoral já firmou entendimento no sentido de que: "(...)
para configuração do ilícito penal, exige-se o descumprimento de ordem judicial direta e
individualizada (...)" (RHC n° 1547-11/RO, Relatora: Ministra Laurita Vaz, PSESS de 03.09.13).
Ou seja, para que se tenha a configuração de desobediência eleitoral, há de preceder à conduta
delitiva a ocorrência de uma ordem judicial dirigida especificamente ao agente, que após ter
ciência expressa da ordem individualizada que lhe fora proferida, opta por não cumpri-la, e acaba

Num. 44201623 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/11/2024 18:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111418253948700000043149482
Número do documento: 24111418253948700000043149482
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:52:41
por cometer, portanto, o ilícito eleitoral.
Deste modo, verifica-se que, para configuração da desobediência eleitoral, tem-se duas
elementares fundamentais: a existência de ordem judicial, direta e individualizada e a presença
de dolo por parte do receptor da referida ordem, em não dar cumprimento ao que lhe fora
ordenado.
Neste sentido é assente a jurisprudência:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. Averiguação de crime
de desobediência. Art. 347 do Código Eleitoral. Inexistência dos requisitos exigidos à configuração do
ilícito. Desrespeito ao preceito normativo disposto no parágrafo único do art. 91–A da Lei 9.504/97.
Vedação de entrar com aparelho celular na cabina de votação. Ausência de ordem judicial direta e
individualizada. Tratando–se de norma genérica, abstrata, não há falar em crime de desobediência ao caso
em concreto. Atipicidade da conduta. Ausência de justa causa. Hipótese reconhecida pela jurisprudência.
Liminar que se confirma. Trancamento do Termo Circunstanciado/Inquérito Policial. Ordem concedida.
(HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060025219, Acórdão, Relator(a) Des. Regis De Castilho, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 206, Data 07/11/2023 – grifos acrescidos)

RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ART. 347, DO CÓDIGO ELEITORAL. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL. EXIGÊNCIA DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE
DESOBEDECER. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU.
1. O crime tipificado no artigo 347, do Código Eleitoral de Desobediência Eleitoral exige a presença do
dolo, isto é, da vontade livre e consciente do agente recusar cumprimento a ordens da Justiça Eleitoral ou
por embaraços à sua execução.
2. A prova da alegação da existência do crime, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal,
incumbe ao órgão acusador.
3. Diante da ausência de prova do dolo, resta caracterizada a atipicidade do crime de Desobediência
Eleitoral.
4. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060000806, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE -
DJE, 13/11/2023 – grifos acrescidos).

“HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTANCIADO. INVESTIGAÇÃO ACERCA DA PRÁTICA DO
DELITO TIPIFICADO NO ART. 347, DO CÓDIGO ELEITORAL. INFORMAÇÃO GENÉRICA DE
QUE A PACIENTE "TENTOU TIRAR FOTO DURANTE A VOTAÇÃO". ATIPICIDADE DA
CONDUTA REFERENTE AO ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ORDEM
JUDICIAL DIRETA E INDIVIDUALIZADA ENDEREÇADA À PACIENTE. PRECEDENTES. O MERO
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS GERAIS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO DO TSE SOBRE A
PROIBIÇÃO DO PORTE DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR NA CABINE DE VOTAÇÃO
NÃO CONFIGURA O DELITO EM REFERÊNCIA. LIMINAR TORNADA DEFINITIVA. CONCESSÃO
DA ORDEM PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO. COM
DETERMINAÇÃO. ”

Num. 44201623 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/11/2024 18:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111418253948700000043149482
Número do documento: 24111418253948700000043149482
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:52:41
(HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060006693, Rel. Des. Danyelle Galvão, DJE, Data 15/05/2023 – grifos
acrescidos)
Com efeito, na seara eleitoral, há de se considerar as circunstâncias e a natureza da conduta
praticada pelo agente para que ocorra seu perfeito enquadramento no art. 347 do Código
Eleitoral.
Analisando-se o caso em comento, em apertada síntese, verifica-se que se trata de conduta
atribuída a MURILO BUENO TRINCK, ocorrida no 2º Turno das Eleições 2022, uma vez que o
eleitor adentrou ao interior da cabina de votação de porte de aparelho de telefonia celular, o que
estaria em desacordo com o previsto no art. 116 e 116-A da Resolução TSE nº 23669/2021.
Pois bem. O Código Eleitoral, em seus arts. 119 e seguintes, traz a normativa acerca dos
trabalhos a serem realizados pelos componentes da mesa receptora de votos no dia da votação.
Desta forma, verifica-se no artigo 127, incisos III e IV, e artigos 139 e 140 do CE, que, dentre as
funções de competência do cargo de presidente da mesa receptora de votos, estão o de manter a
ordem e o exercício de polícia dos trabalhos eleitorais:
Art. 127. Compete ao presidente da mesa receptora, e, em sua falta, a quem o substituir:
(...)
III - manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária;
IV - comunicar ao juiz eleitoral, que providenciará imediatamente as ocorrências
cuja solução deste dependerem;
Art. 139. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a polícia dos trabalhos eleitorais.
Art. 140. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os candidatos, um
fiscal, um delegado de cada partido e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor.
§ 1º O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade superior, fará
retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e compostura devidas e
estiver praticando qualquer ato atentatório da liberdade eleitoral; (...)

Nesta linha, verifica-se que o presidente da seção eleitoral, ou quem estiver lhe substituindo na
função, nos termos das competências que lhe são atribuídas pelos dispositivos acima, poderia de
certa forma, ser considerado como o executor regularmente investido nas suas funções, para
funcionar como longa manus da autoridade que expede a ordem.
Dito isso, entende-se até possível a interpretação, salvo melhor juízo, de que a ordem proferida
pelo presidente da seção eleitoral, ou quem estiver lhe substituindo, em circunstâncias que exijam
o emprego do exercício de polícia dos trabalhos eleitorais, se reveste de caráter judicial.
Todavia, das circunstâncias que envolvem o caso em análise, verifica-se que, além do fato da
vedação em questão, porte de aparelho de telefonia celular no interior da cabina de votação
possuir previsão em norma abstrata e genérica expedida pelo TSE (Resolução nº 23.669/2021),
os depoimentos prestados pelos componentes da mesa receptora de votos não apresentaram

Num. 44201623 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/11/2024 18:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111418253948700000043149482
Número do documento: 24111418253948700000043149482
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:52:41
congruência acerca da ocorrência efetiva de ordem judicial, direta e individualizada dirigida ao réu
MURILO BUENO TRINCK, em momento prévio à sua entrada na cabina de votação, no
concernente à vedação de porte de aparelho de telefonia celular durante o momento do voto.
Ademais, verifica-se divergência acerca do relatado por ambas em relação aos possíveis sons
(clicks) emitidos a partir do aparelho celular no momento do voto.
Da análise dos depoimentos testemunhais, verifica-se que as mesárias presentes no momento da
votação do acusado MURILO BUENO TRINCK não perceberam qualquer anormalidade durante o
período em que trabalharam na seção de votação, não se recordando de terem visto alguém
tirando foto da urna. Informam que tomaram ciência das imagens feitas por meio da Secretária de
Prédio, que lhes mostrou captura de tela de publicação realizada pelo investigado MURILO
BUENO TRINCK, após este já ter se ausentado do local de votação.
Somado a isto, verifica-se do interrogatório do réu, afirmação no sentido de que não houve aviso
por parte dos mesários acerca da vedação relativa ao porte de aparelho de telefonia celular no
momento da votação.
Nesse contexto, em que pesem as instruções acerca da vedação de porte de aparelho de
telefonia celular no interior da cabina de votação sejam de amplo conhecimento, bem como tais
informações estivessem afixadas, mediante avisos/cartazes, no interior da seção eleitoral, fato é
que, além de consistirem de instruções, orientações genéricas/abstratas repassadas por meio de
Resolução expedida pelo TSE, normativa que por si só, não é apta a ensejar a tipificação prevista
no art. 347 do Código Eleitoral, os depoimentos prestados pelas mesárias não convergem entre
si, principalmente, no tocante à ocorrência efetiva de ordem judicial, direta e individualizada
dirigida ao réu MURILO BUENO TRINCK.
Dessa forma, verifica-se dúvida acerca da ocorrência da ordem dirigida ao eleitor, eis que o
conjunto probatório não permite afirmar efetivamente se houve uma ordem dirigida
especificamente a MURILO BUENO TRINCK, que após ouvi-la, se recusou a dar cumprimento.
Ademais, o depoimento prestado pelo réu diverge em muitos pontos das declarações das
testemunhas de acusação, motivo pelo qual entende-se que merece guarida a sentença
recorrida, ante ausência de elementos de prova acerca da materialidade delitiva narrada na
denúncia, uma vez que que paira dúvida acerca tipicidade da conduta realizada pelo eleitor.
Confira-se o dispositivo da sentença vergastada:
3. Dispositivo:
Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado a fim de ABSOLVER o réu
Murilo Bueno Trinck, do delito tipificado no artigo 347 do Código Eleitoral, com base no artigo 386, incisos
III e VII, do CPP e princípio do in dubio pro reo.

Assim sendo, pelo exposto, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente por seus
próprios fundamentos, mantendo-se, portanto, a absolvição do réu MURILO BUENO TRINCK
pela prática do crime descrito no art. 347 do Código Eleitoral, ante ausência de lastro mínimo
probatório de materialidade delitiva, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
devendo, portanto, prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro reo no presente caso.

Num. 44201623 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/11/2024 18:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111418253948700000043149482
Número do documento: 24111418253948700000043149482
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:52:41

DISPOSITIVO
Em face do exposto, diante da argumentação acima expendida, voto pelo conhecimento e não
provimento do Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral,
mantendo-se integralmente a sentença a quo que absolveu MURILO BUENO TRINCK, por seus
próprios fundamentos.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Crimes eleitorais e processo penal eleitoral. 2ª Edição. Grupo Gen-Atlas, São Paulo,
SP. 2016. pp. 195-196.
[2] ZILIO, Rodrigo Lópes. Crimes Eleitorais. 2ª Edição. Ed. JuPodivm, Salvador, BA. 2016. pp.206.
[3] GOMES, SUZANA DE CAMARGO. Crimes Eleitorais, 4ª Edição, 2010, Editora RT.

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600001-54.2023.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA

Num. 44201623 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/11/2024 18:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111418253948700000043149482
Número do documento: 24111418253948700000043149482
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:52:41
- RECORRIDO: MURILO BUENO TRINCK - Advogado do(a) RECORRIDO: WILLIAM HABAKUK
GONCALVES DE OLIVEIRA - PR97192
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024